Tribunal: TJMT
Processo: 1008074-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008074-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLEONES DE OLIVEIRA FURTADO - CPF: 013.929.741-35 (AGRAVADO), MANOEL MESSIAS FURTADO - CPF: 780.018.971-68 (AGRAVADO), FRANCILINA DE OLIVEIRA FURTADO - CPF: 000.234.921-39 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO VIA WHATSAPP SEM OBSERVAR A PORTARIA CONJUNTA N. 412-PRES/VICE/CGJ/2021
–
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA SUA VALIDADE CONCERNENTE A REALIZAÇÃO DE CHAMADA DE VÍDEO, IDENTIFICAÇÃO DA PARTE E ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS –
INVALIDADE DO ATO PROCESSUAL
– RECURSO PROVIDO

A citação via WhatsApp é válida desde que sejam observados os requisitos normativos previstos para sua realização, incluindo chamada por vídeo, identificação das partes e encaminhamento dos documentos processuais
.

No caso, não tendo sido observado os requisitos necessários constantes da
Portaria-Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ/2021, para realização da citação da Executada via whatsApp, impõe-se a necessidade de reconhecer a invalidade do referido ato processual e conseqUente necessidade de sua repetição.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008074-72-2025

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
CLEONES DE OLIVEIRA FURTADO E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Agravante,
indeferiu pedido de citação pessoal da Executada Francelina de Oliveira Furtado,
reconhecendo que a citação via WharzApp tem validade,
desde que observada a ciência inequívoca do ato e ausente prejuízo à defesa e que no caso,
o Executado
foi devidamente citado e teve a oportunidade de apresentar defesa, não demonstrando prejuízo concreto.

Nas razões recursais o Agravante afirma que o recurso visa reformar a decisão monocrática que na Execução de Título Extrajudicial
nº 1000041-13.2024.8.11.0038,
equivocadamente, indeferiu o pedido de novo expedição de mandado de citação
em relação a Executada Francelina de Oliveira Furtado.

Sustenta que o processo foi ajuizado em face de
Cleones de Oliveira Furtado
,
Manoel Messias Furtado e Francelina de Oliveira Furtado
com a finalidade de reaver o crédito liberado por meio do Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo – Cláusulas Especiais n. 293.908.552 Contrato de Abertura de Crédito Fixo.

Assevera que o Oficial de Justiça realizou a citação da parte
Francilina de Oliveira Furtado
por WhatsApp, sendo que o Agravante requereu nova expedição de mandado na forma do artigo 246, I a IV do CPC, visando evitar argüição de nulidade, no entanto, o pedido foi indeferido.

Afirma que no caso, não há confirmação da identidade da parte
, não atendendo todos os atos exigidos na Portaria Conjunta nº. 412/2021 do TJMT para a configuração da citação por meio eletrônico.

Sustenta que, dessa forma, a citação por WhatsApp
pode gerar uma nulidade a ser alegada pelos Agravados,
pleiteando que seja
concedido tutela recursal
, e
ao final, seja dado provimento ao recurso
, determinando a expedição de mandado de citação via Oficial de Justiça.

Não há contrarrazões, conforme se verifica da certidão ID 293881859

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento por meio do qual o Banco do Brasil S/A, visa a reforma da decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial n.
1000041-13.2024.8.11.0038, ajuizada em face de
Cleones de Oliveira Furtado, Manoel Messias Furtado
e
Francelina de Oliveira Furtado,
tendo em vista que o Juízo indeferiu
o pedido do Agravante para que a citação da parte Executada fosse realizada pessoalmente por meio de oficial de justiça.

Sustenta o Agravante que,
no caso, quando da citação da Executada
Francelina de Oliveira Furtado,
não há confirmação da identidade da parte,
não atendendo todos os atos exigidos na Portaria Conjunta nº. 412/2021
, do TJMT para a configuração da citação por meio eletrônico.

Sustenta que, dessa forma, a citação por WhatsApp pode gerar uma nulidade a ser alegada pela parte Agravada, pretendendo que seja reformada a decisão Recorrida determinando-se a

expedição de mandado de citação via Oficial de Justiça.

Sabe-se que o procedimento executivo possui regramento próprio quanto à citação do devedor.

Mais precisamente, o artigo 829 e o § 1º, do Código de Processo Civil estabelece, expressamente que, ao receber a petição inicial da execução, o juiz determinará a citação do executado para pagamento do débito em três dias, cabendo ao oficial de justiça, em caso de inadimplemento, proceder à penhora de bens suficientes à satisfação da dívida.

Necessário anotar que a citação por meio eletrônico é admitida, uma vez que a Lei 14.195/2021, promoveu alteração substancial ao artigo 246 do CPC, sendo que a citação via WhatzApp é espécie da modalidade eletrônica
, não havendo impedimento à sua realização,
desde que confirmado o recebimento e a identificação do destinatário.

No caso com relação

Cleones de Oliveira Furtado e Manoel Messias Furtado
constata-se que consta o telefone e a identidade dos citandos com fotografia, havendo, portanto,

confirmação do referido ato
,
conforme certidão do Oficial de Justiça ID 160701407
citou e intimou pessoalmente,
no entanto,
o mesmo não ocorreu em relação a Francelina de Oliveira Furtado,
sendo citada via whatzApp,
não constando a sua identificação, não estando esta individualizada
,
conforme determinação na Portaria Conjunta
412/2021 do TJMT
.

Dessa forma, é possível constatar a probabilidade do direito sustentado pelo Agravante no pertinente a invalidade do ato processual em relação a referida Executada havendo necessidade de que o ato processual seja novamente realizado com observância das determinações legais
.

Ademais, o prosseguimento da execução tendo ocorrido a citação da executada
via WhatsApp,
sem a confirmação da identidade,
violando o contraditório e a ampla defesa
poderá ensejar futura argüição de nulidade, ocasionando prejuízos à parte Exeqüente como aa andamento do feito em prejuízo ao princípio da celeridade processual,
viabilizando uma prestação jurisdicional mais efetiva e em tempo razoável.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, determinando a apreensão do bem objeto do contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada via WhatsApp, sem observância dos requisitos estabelecidos na Portaria-Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ/2021, configura nulidade processual; e (ii) saber se a notificação extrajudicial devolvida com a informação "NÃO PROCURADO" é suficiente para a válida constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

3.
A citação via WhatsApp é admitida pelo ordenamento processual pátrio, conforme Portaria-Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ/2021, porém sua validade está condicionada ao cumprimento de requisitos específicos, incluindo a realização de chamada por vídeo, identificação das partes e encaminhamento dos documentos processuais.

4. A inobservância dos procedimentos normativos estabelecidos para a citação eletrônica configura nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a invalidação do ato citatório.

5. A constituição em mora do devedor fiduciante constitui pressuposto essencial para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, conforme estabelecido no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e consolidado na Súmula 72 do STJ.

6. O Tema 1.132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando a prova do recebimento, porém tal orientação não se aplica quando a correspondência retorna com a informação "NÃO PROCURADO", hipótese em que não ocorre efetiva entrega da notificação.

7. A devolução da notificação com a informação "NÃO PROCURADO" indica ausência de tentativa de entrega no endereço do destinatário, diferenciando-se das hipóteses de "ausente" ou "mudou-se", não configurando, portanto, constituição válida em mora.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a nulidade da citação e a ausência de constituição válida em mora, revogando a medida liminar de busca e apreensão e determinando a restituição do veículo ao agravante.

Tese de julgamento:
"1. A citação via WhatsApp somente é válida quando observados os requisitos normativos estabelecidos, incluindo chamada por vídeo, identificação das partes e encaminhamento dos documentos processuais
. 2. A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' afasta a constituição válida em mora do devedor fiduciante, inviabilizando a concessão da medida liminar de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238 e 247; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Portaria-Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ/2021, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Tema 1.132, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.02.2024; Súmula 72/STJ; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025.(N.U 1011833-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Dessa forma verificando-se que em relação a Executada Francelina de Oliveira Furtado
a
citação via WhatsApp não observou

a Portaria-Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ/2021, deixando de cumprir requisitos necessários à sua validade, incluindo a realização de chamada por vídeo, identificação das partes e encaminhamento dos documentos processuais há necessidade reconhecer a sua invalidade.

Em face dessas considerações, dou provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a nulidade da citação da Executada Francelina de Oliveira Furtado
, determinando que repetido o mencionado ato processual.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025